Tribunal: CARF
Processo: 10865.721709/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721709/2019-44
RESOLUÇÃO
1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO XINGU PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO EIRELI (VALE).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10865.721708/2019-08, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal, registrado sob o no 10865.721.709/2019-44,
tem como origem autuações fiscais decorrentes da apuração de ganho de capital não declarado
em operação de cisão parcial realizada pela Contribuinte Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e
Comércio EIRELI (“VALE”). Em virtude de tal operação, o imóvel denominado Fazenda Centro da
Fl. 1339
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
2
Mata foi transferido para a empresa Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio LTDA
(“CENTRO DA MATA”), configurando, à Contribuinte, ganho de capital tributável, conforme
entendimento fiscal consubstanciado na Solução de Consulta COSIT no 659/2017.
Conforme o relatório fiscal, o imóvel Fazenda Centro da Mata, avaliado anteriormente
por custo atribuído (“deemed cost”) no montante de R$72.159.326,38, foi transferido pela VALE à
CENTRO DA MATA. A fiscalização identificou três infrações principais:
1. Ganho de capital do deemed cost: R$72.159.326,38, decorrente da
transferência patrimonial.
2. Diferença entre custo histórico e valor transferido: R$346.564,00, por
melhorias realizadas no imóvel não consideradas adequadamente.
3. Compensação de saldos inexistentes: Utilização indevida de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL em períodos subsequentes.
O presente processo trata apenas do item 3 (Aproveitamento de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social inexistentes em períodos posteriores). Os itens 1 e
2 ensejaram os lançamentos formalizados no processo administrativo de no 10865.721708/2019-
08.
O Relatório Fiscal (fls. 2 e ss), assim descreveu a informação quanto ao caso:
4. Foi atribuída responsabilidade tributária à sucessora Centro da Mata, conforme
art. 124, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, combinado com o art. 5o, §1o, “b”, do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, pelos tributos lançados de ofício na VALE, relacionados a
infrações de períodos até a data da cisão parcial. Considerando que o lançamento
de ofício comportou períodos com responsabilidade e outros sem essa
caracterização, o lançamento de ofício foi segregado em dois processos distintos:
a) 10865.721.708/2019-08: fatos geradores até 01/07/2014 – com
responsabilidade de sucessores.
b) 10865.721.709/2019-44: fatos geradores posteriores – sem atribuição
de responsabilidade a sucessores.
5. Tendo em vista que as infrações relativas às compensações indevidas pela
inexistência de saldos surgiram em decorrência do lançamento de ofício do ganho
não operacional, os mesmos elementos de prova estrão juntados nos dois
processos.
6.
O crédito tributário resultante do lançamento do processo
10865.721.708/2019-08
foi
de
R$47.705.073,97;
e
do
processo
10865.721.709/2019-44 foi de R$3.952.304,52. (grifou-se)
[...]
Fl. 1340
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
3

Neste caso, portanto, o crédito tributário consolidado, incluindo principal, multa de
75% e juros, foi de R$3.952.304,52, de IRPJ e CSLL:
(i) Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$1.505.690,34, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e
demais acréscimos legais (fls. 52);
(ii) Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$544.337,10, acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e
demais acréscimos legais (fls. 68).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2 a 36, os lançamentos foram lavrados em
decorrência da apuração incorreta de ganho de capital em operação de cisão parcial:
A contribuinte Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e Comércio Eireli (VALE)
atribuiu novo valor de custo (custo atribuído ou deemed cost) ao seu ativo
imobilizado – imóvel Fazenda Centro da Mata – sendo observado resultado
positivo na referida avaliação. Posteriormente, a VALE transferiu parte de seu
patrimônio, mediante cisão parcial, compreendendo o ativo Estabelecimento
Fazenda Centro da Mata, localizado no município de Nova Ubiratã – MT,
contemplando todos os ativos, passivos, provisões e demais acervos líquidos, ao
contribuinte Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda (Centro da
Mata) – CNPJ 20.544.304/0001-27, incluindo o imóvel. A VALE, no entanto, não
ofereceu à tributação o ganho de capital decorrente da baixa do imóvel
transferido na cisão, acarretando o presente lançamento de ofício. (grifou-se)
Verificado o ganho positivo não oferecido à tributação, a Autoridade entendeu que
deveria ter existido a apuração conforme o regime de tributação do contribuinte, aproveitadas
eventuais compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas. A VALE adotou o
regime de tributação com base no lucro real com periodicidade anual, conforme indicado na ECF
do ano-calendário 2014, como indica a Autoridade Fiscal:
Saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas registrados em 01/01/2014
Mediante o termo de intimação 1 (doc. 14), foi solicitado que a VALE manifestasse
interesse no aproveitamento de saldos existentes, em 01/07/2014, de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa com valores apurados de ofício pela fiscalização
em decorrência de ganhos na cisão. Em resposta, a VALE apresentou
demonstrativos de saldos compensados e passíveis de compensação (doc. 15).
Fl. 1341
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
4
Considerando o interesse pela compensação dos saldos em 01/07/2014, a
fiscalização recalculou as compensações realizadas dos saldos de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa existentes no final de 01/07/2014, respeitadas as
limitações legais reguladas pela IN RFB no 1.700/2017, arts. 203, 205, 207, 263 e
264.
Significa dizer que os saldos de prejuízo fiscal da atividade geral, do prejuízo fiscal
não operacional e da atividade rural, existentes no exercício findo em
31/12/2013, serão totalmente compensados pelo lucro não operacional advindo
da cisão.
As compensações da base de cálculo negativa da CSLL seguirão os mesmos
procedimentos do IRPJ. (...) Foi atribuída responsabilidade tributária à sucessora
Centro da Mata, conforme art. 124, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, combinado com o art. 5o, §1o, “b”, do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, pelos tributos lançados de ofício na VALE,
relacionados a infrações de períodos até a data da cisão parcial. (grifou-se)
Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação, às fls. 667 e ss, alegando,
preliminarmente, a necessidade de suspensão dos presentes autos até o julgamento do PAF
n.10865.721.708/2019-08, bem como que os ajustes solicitados pela fiscalização referentes à
compensação de saldos de prejuízo fiscal são indevidos, pois dependem do julgamento definitivo
da autuação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA, no Acórdão 01-37.140,
julgado em 24/09/2019, fls. 1185/1193, entendeu no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada para: (i) rejeitar a preliminar de conexão; e (ii) manter as exigências de
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica -IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativos aos anos calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017, com os respectivos juros e multa.
O Acórdão restou assim ementado:
Acórdão 01-37.140 - 5a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 24 de setembro de 2019
Processo 10865.721709/2019-44
Interessado VALE DO XINGU PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ/CPF 03.474.335/0001-30
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. REMANEJAMENTO DE SALDOS.
A compensação de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em
procedimento fiscal implica no lançamento de ofício por inexistência de saldo nos
períodos subsequentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
5
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto nos casos previstos em lei.
GANHO DE CAPITAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Não cabe reanálise de Auto de Infração formalizado em processo administrativo
diverso no caso de impugnação de lançamento de créditos tributários dele
decorrentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA DAS DRJ.
Descabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por falta
de competência, se manifestar, em processos de impugnação, sobre pedidos de
retificação de declarações de rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (às fls. 1204 e
ss) argumentando, preliminarmente, que (i) há conexão entre o presente e o Processo
Administrativo n° 10865.721.708/2019-08, de modo que deverão ser julgados juntos ou,
subsidiariamente, que este auto de infração seja sobrestado para que seja analisado somente
após o julgamento do processo administrativo principal; no mérito, alega (i) que a empresa
Fl. 1343
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
6
autuada observou a neutralidade fiscal atribuída pela Lei n°11.941/09; (ii) que no instituto da cisão
não há fato gerador dos tributos sobre renda, sendo esta atribuída à alienação; (iii) que a
diferença entre o custo de aquisição e o valor transferido corresponde às benfeitorias realizadas
no imóvel; (iv) que as retificações das obrigações acessórias em relação aos saldos de prejuízo
fiscal e base negativa devem ser suspensas; (v) que os juros Selic cobrados sobre as multas de
ofícios são ilegais.
É o Relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Tempestividade e da Admissibilidade
Inicialmente, cabe registrar que o presente recurso é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, pelo que dele conheço e
admito.
II - Da Controvérsia dos Autos
Como relatado, estamos diante de Recurso Voluntário interposto pela Vale do Xingu
Pecuária, Agricultura e Comércio EIRELI (“VALE”), contra decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/Belém), que manteve integralmente o lançamento
tributário.
O Auto de infração tem como fundamento a apuração de suposto ganho de capital e
demais implicações tributárias na operação de cisão parcial da Vale do Xingu, realizada em
01/07/2014, culminando na transferência do ativo imobilizado Fazenda Centro da Mata para a
sociedade Centro da Mata. O crédito tributário total, envolvendo IRPJ e CSLL, foi fixado em
R$3.952.304,52 de valor principal, acrescido de multa de ofício (75%) e juros moratórios.
A Recorrente, por sua vez, afirma que no “recálculo efetuado pela fiscalização nos
autos do mencionado PA no 10865.7211708/2019-08, a autoridade fiscal utilizou todo o saldo
disponível de Prejuízo Fiscal e Base Negativa existente à época da cisão, zerando o estoque desses
montantes na Parte B do Livro de Apuração do IRPJ (LALUR) e Livro de Apuração da CSL (LACS) e,
assim resultando na cobrança de IRPJ e CSL decorrente da lavratura do Auto de Infração ora
combatido, pela suposta ausência de saldo compensável no período de 2014 (02/07/14 a
31/12/14), 2015, 2016 e 2017, no valor de R$ 3.952.304,52, em razão da compensação de ofício e
de todo saldo existente à época” (fls. 1316).

Fl. 1344
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721709/2019-44
7

III - Da Preliminar de Conexão com o PAF n. 10865.721.708/2019-08
A Contribuinte requer, preliminarmente, o reconhecimento da conexão entre o
presente processo administrativo no 10865.721709/2019-44 e o processo administrativo de no
10865.721708/2019-08, que trata da exigência fiscal decorrente de ganho de capital apurado em
operação de cisão parcial. Argumenta que a tributação do ganho de capital gerou o saldo de
prejuízo fiscal objeto deste processo, e que a decisão a ser proferida no outro processo impactaria
diretamente o desfecho deste.
Nos termos do art. 47, § 1o, da Portaria MF no 1634/2023, é possível a vinculação de
processos quando houver conexão, especialmente quando derivam de fatos idênticos:
Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Neste caso, há manifesta relação de causa e efeito entre os processos, uma vez que a
exigência fiscal impugnada decorre diretamente da tributação do ganho de capital reconhecido no
outro processo. A solução do litígio no processo principal poderá alterar substancialmente a
situação do contribuinte neste processo. Assim, a análise conjunta garantiria maior segurança
jurídica e evitaria decisões contraditórias, pelo que entendo seja o caso de julgamento conjunto
dos processos.
IV - Conclusão
Assim, voto pelo reconhecimento da conexão dos processos administrativos no
10865.721709/2019-44 e no 10865.721708/2019-08 e pelo sobrestamento destes autos, junto à
Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de
Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no 10865.721708/2019-08, a fim de evitar-se decisões conflitantes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1345
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11206.1S02. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 19/03/2025 12:17:29 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 19/03/2025 12:17:29 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 17/03/2025 14:47:59 por NATALIA UCHOA BRANDAO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 01/04/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP01.0425.11206.1S02
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
7237E1337DF4B613B9C3459EBD1E566FB346A29B5F59A67E6A14A1FD569464C7
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10865.721709/2019-44. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.